Tribunal: TJDFT
Processo: 0756481-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0756481-58.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WESLLEY PEREIRA CAMPOS EMBARGADO: FERNANDO OLIVEIRA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 11 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito